Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO, SEM RESULTADO MORTE. EXIGE-SE O CUMPRIMENTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA DO CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO PARA PROGREDIR DE REGIME. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.
1. Ainda que a lei posterior tenha recrudescido ou agravado o tratamento para alguns delitos, como foi com a nova legislação conhecida como "Pacote Anticrime", é vedado pelo ordenamento jurídico fazer interpretação ampla e desfavorável em desfavor das pessoas já sentenciadas, ao amparo de preceitos e normas anteriores mais favoráveis, pois a Lei dos Crimes Hediondos, certamente, não é norma somente processual.
2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime hediondo ou equiparado, caso o réu não seja reincidente na prática de referida espécie de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a fração antiga de 3/5 (três quintos) ou a nova exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos pelo inciso VII do mesmo regramento penal.
3. Dado provimento aos Embargos Infringentes.